Tribunal: TCU
Processo: 009.882/2004-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8471/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas de: a.1) Mário Sebastião Lopes Macieira, na condição de Gerente de Administração e de Serviços Gerais da Valec, pelas impropriedades apuradas nos Processos 19/2003 e 21/2003; a.2) Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo, na condição de Diretor-Presidente da Valec, de 1/1/2003 a 8/4/2003, por ter celebrado o Quarto Termo Aditivo ao Convênio 1/1993, sem os estudos e/ou demonstrativos econômico-financeiros que atestassem a finalidade pública da aludida repactuação; e a.3) Lucas do Prado Netto, na condição de Diretor Administrativo/Financeiro da Valec, de 1/3/2003 a 8/4/2003, por ter celebrado o Quarto Termo Aditivo ao Convênio 1/1993, sem os estudos e/ou demonstrativos econômico-financeiros que atestassem a finalidade pública da aludida repactuação. Em excluir a Companhia do Vale do Rio Doce como responsável neste Processo, tendo em vista não ter sido apurado prejuízo ao erário; Com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; Em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 31), à Valec. 1. Processo TC- Processo 009.882/2004-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 1.1. Responsáveis: Benjamim da Silva Teixeira (XXX.806.477-XX); Celso Calmon Nogueira da Gama Neto (XXX.326.757-XX); Ilizeu Real Junior (XXX.991.168-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Julio Cesar Gonçalves Correa (XXX.224.336-XX); Lucas do Prado Netto (XXX.633.057-XX); Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo (XXX.844.113-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Mario Sebastião Lopes Macieira (XXX.006.207-XX); Vale S.A. (33.592.510/0001-54) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/RS 58.372) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.